Tribunal: TJBA
Processo: 8054763-57.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054763-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELA ROMANO DA CUNHA Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR POR ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada por invalidez permanente qualificada, com o objetivo de anular ato administrativo que determinou a devolução de R$ 293.587,18, recebidos ao longo de quase seis anos (outubro de 2017 a agosto de 2023) a título de proventos de aposentadoria, por suposto erro material da Administração. A Impetrante sustenta ter recebido os valores de boa-fé, tratar-se de verbas de natureza alimentar e não possuir condição funcional para detectar a irregularidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode exigir a restituição de proventos de aposentadoria pagos a maior por erro material, quando recebidos pela servidora de boa-fé e se tratando de verba de natureza alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR: Os documentos juntados aos autos comprovam a condição de aposentada por invalidez da Impetrante, a cobrança administrativa do débito e sua origem em erro material da Administração, o que afasta a controvérsia fática e confirma a presença de direito líquido e certo. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema Repetitivo 1009, admite a devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo, salvo quando demonstrada a boa-fé objetiva do servidor, com impossibilidade de perceber a indevida majoração. A boa-fé da Impetrante é presumida diante da complexidade dos cálculos envolvidos na fixação dos proventos e da ausência de evidência de erro grosseiro ou enriquecimento sem causa, sendo razoável concluir que a servidora não tinha condições técnicas de identificar a inconsistência nos valores creditados. Os valores recebidos possuem natureza alimentar e foram consumidos ao longo dos anos para a subsistência da servidora, o que, aliado à ausência de má-fé, atrai a incidência do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, como consectário dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. A Administração Pública não pode transferir à servidora aposentada o ônus de sua própria falha sistêmica, sobretudo quando a situação de vulnerabilidade do beneficiário inviabiliza o controle sobre os cálculos administrativos complexos que deram origem ao pagamento. A inexistência de obrigação legal de restituição da quantia impede a aplicação do art. 58 da Lei Estadual nº 6.677/94, pois não se formou relação jurídica válida que ampare os descontos pretendidos. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054763-57.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante DANIELA ROMANO DA CUNHA e como Impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, 2025 Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça